Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-22.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ção - VISTORIA AMBIENTAL - Diligência inócua para o caso, pois o perito considerou como existentes todas as condições descritas pelo obreiro - Ademais, a ausência de nexo foi estabelecida pelas características das moléstias, desnecessária, para tanto, a aferição das condições de trabalho.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Improcedência mantida - Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1004086-22.2021.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

27/09/2022

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA.

PRELIMINARES - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NULIDADE - Inexistência - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito habilitado e de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA.

PRELIMINARES - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NULIDADE - Inexistência - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito habilitado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação - VISTORIA AMBIENTAL - Diligência inócua para o caso, pois o perito considerou como existentes todas as condições descritas pelo obreiro - Ademais, a ausência de nexo foi estabelecida pelas características das moléstias, desnecessária, para tanto, a aferição das condições de trabalho.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Improcedência mantida - Recurso desprovido